Tribunal: STF
Processo: AI 128118
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-07
Data de publicação: 1988-10-07

Ementa:
DIRIGENTE SINDICAL. LICENCA REMUNERADA.
QUESTÃO DECIDIDA A LUZ DOS ARTIGOS 444, 543, PARAGRAFO 2., E 468,
TODOS DA C.L.T..
INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA AO ARTIGO 153, PARAGRAFO 2., INVOCADO
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.